Tribunal: TJMT
Processo: 1022335-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022335-13.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CRISTIANO EURICO DA SILVA (REQUERENTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO –DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO COM RESULTADO DE LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPERTINÊNCIA –

ANIMUS NECANDI
-

ASFIXIA MECÂNICA PARA ASSEGURAR A SUBSTRAÇÃO PATRIMONIAL
– INTERVENÇÃO DE TERCEIRO QUE FLAGROU O CRIME IMPEDIU O RESULTADO LETAL -
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS OU DE NOVOS ELEMENTOS QUE RESPALDEM A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO –

REVISIONAL
JULGADA IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.

Para que se reconheça a existência de uma decisão “contrária à evidência dos autos” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que a condenação esteja divorciada de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo, e também em sede de recurso de apelação criminal, refletindo assim, uma deliberação teratológica e desprovida de liame com as provas produzidas.
In casu,
havendo provas seguras de que o revisionando não agiu com o simples dolo de subtrair o patrimônio, mas, também, de ceifar a vida da vítima a fim de assegurar o crime patrimonial, apenas não prosseguindo com a execução, graças à intervenção de terceiro, afigura-se escorreita a tipificação da conduta como Tentativa de Latrocínio, devendo ser repelida, por inexistência de
error in judicando
, a tese de condenação contrária à evidência dos autos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
Cristiano Eurico da Silva
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP, na qual se pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Câmara
Criminal
, nos autos do recurso de

Apelação
n.
0000435-87.2020.8.11.0002,
pelo qual foi mantida a condenação do requerente pela prática do crime de
Tentativa de latrocínio
(
art. 157, §3.o, II c/c artigo 14, II, CP).

Em síntese, a Defesa postula a
desclassificação
para o delito de
roubo com resultado de lesão corporal grave
(art. 157, §3.o, I c/c artigo 14, II, CP), alegando que para além do crime patrimonial não restar consumado, o laudo de exame de corpo de delito não demonstra que a vítima teria sido enforcada ou que as lesões apresentadas causaram alguma incapacidade ou risco à vida (Id. 183016172)

A d.
PGJ
, se manifestou pela
improcedência
da revisional,

em parecer assim sumariado (Id.
183958199)
:

“Ementa: Revisão Criminal – Latrocínio tentado - Desclassificação para o crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave – Impossibilidade - Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave quando evidenciada, pelo conjunto probatório, inequívoca intenção de ceifar a vida da vítima para consumação do crime patrimonial, ou, no mínimo, de assumir o risco de produzi-la, ao enforcar a vítima, que somente não veio a óbito porque foi socorrida a tempo por seu vizinho - Parecer pela improcedência do pedido revisional.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Cristiano Eurico da Silva
foi condenado na ação penal n. 0000435-87.2020.8.11.0002, à pena de
14 anos e 8 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
20 dias-multa
, pela prática do crime de
latrocínio tentado
(Art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do CP).

Irresignado, interpôs Recurso de Apelação Criminal invocando, em suma, a
inexistência de comprovação de ânimo de subtrair e pleiteando a desclassificação do crime para o delito de tentativa de homicídio simples.

O Recurso tramitou perante a Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do d.
Des. Luiz Ferreira da Silva
, e restou desprovido em julgamento assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DA INTENÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL – VONTADE INCONTESTE DE SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É incabível a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio narrado na denúncia para o delito de tentativa de homicídio, conforme postulado pelo apelante, na medida em que, ficou demonstrado que sua vontade estava voltada ao patrimônio e, quando foi flagrado e reconhecido, tentou ceifar a vida da vítima, a fim de garantir sua impunidade. Recurso desprovido. (Id. 183016187).

Agora, nesta ação revisional, a Defesa busca a
desclassificação da tentativa de latrocínio para o delito de roubo qualificado pelo resultado (lesão corporal grave)
, dizendo, em linhas gerais que para além de o crime patrimonial não ter se consumado, o laudo pericial não atesta que a
vítima teria sido enforcada, e as lesões apresentadas, não sofreram graves.

C.v
, a pretensão da Defesa não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, submeter ao tribunal a conduta e a culpabilidade do requerente examinadas e decididas no recurso de apelação, que, ao manter a condenação pelo crime de tentativa de latrocínio, concluiu pelo
animus furandi
seguido do
necandi,
na medida em que
“a vontade do apelante estava voltada ao patrimônio e, para esconder esta ação, tentou matar a vítima, que somente não veio a óbito porque foi socorrida a tempo por seu vizinho, tal como acima foi asseverado” (parte do acordão – Id. 183016187).

Assim, a verdade é que a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, limitando-se a rediscutir prova dos autos para agora, uma vez confirmado em 2o grau o crime patrimonial, desclassificar a tentativa de latrocínio para o roubo qualificado previsto do art. 157, §3o, I, do CP.

A respeito, trago à colação o julgado da 3a Seção do STJ:

“A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.

II
- Não há como aprofundar e rediscutir as conclusões sobre a prova produzida ao longo da
persecutio criminis
, já que a revisão criminal não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo
Penal Agravo regimental desprovido.”(AgRg na RvCr n. 5.560/DF, relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, DJe de 31/8/2021.)

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta, vejo que ouvida tanto na fase policial, como em juízo, a vítima
João Nunes
declarou que já estava sofrendo com furtos anteriores na sua residência e que no dia dos fatos, flagrou o requerente no quintal da sua casa.

Relatou que ao perceber que havia sido flagrado, o requerente
afirmou que que iria matá-lo
, e então, alcançou-o e
passou a enforcá-lo, somente não ceifando a sua vida porque o vizinho. Sr.
Jean do Prado Ferreira
, escutou seus gritos de socorro
.

E
Jean do Prado Ferreira
, em juízo, confirmou as palavras da vítima e disse que, naquela noite, escutou seus gritos, viu o requerente enforcando João Nunes e conseguiu impedir que o pior acontecesse.

Com efeito, o delito de tentativa de roubo qualificado pela ocorrência de lesão corporal grave não tem qualquer consistência, vez que tal como concluído quando do julgamento do recurso de apelação criminal, restou comprovado que
Cristiano
, ao ser flagrado pela vítima, mas afim de assegurar sua impunidade, não titubeou ao tentar matá-la (aliás, disse para o ofendido que assim o faria), somente não logrando êxito na ação porque foi impedido pelo sr.
Jean do Prado Ferreira
.

Embora a asfixia mecânica não tenha sido atestada no laudo pericial, o fato é que ela foi confirmada pelas palavras da vítima e da testemunha que a salvou, tratando-se, obviamente, de uma conduta que poderia ser eficiente para o resultado letal e que apenas foi cessada graças a intenção de
Jean Ferreira
.

Dessa forma, pelo que vejo, para além de o requerente expressar sua intenção de matar
João Nunes
(ao ser flagrado furtando seus pertencentes), passou a enforcar a vítima, visando produzir a sua morte.

Deste e. TJMT, destaco:

“É descabido falar-se em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para a conduta de lesão corporal grave, quando satisfatoriamente demonstrado nos autos que além do
animus furandi
o agente também agiu com o desígnio de ceifar a vida da vítima, ou, ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte. ” (TJMT, Ap no 434/2015). (...). (N.U 0000829-97.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Enfim, expostas essas circunstâncias e considerando que o revisionando não logrou êxito em demonstrar a contrariedade da sentença condenatória à evidência dos autos e sequer ofereceu razões suficientemente plausíveis e idôneas para alcançar a pretensão desclassificatória, deve ser mantida a classificação jurídica da conduta.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
julgo improcedente a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024